Tribunal: TJES
Processo: 0024329-40.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024329-40.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVID VETEKESKY VAL ALLEN, vulgo CAVERNA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. 121, §2º, INCISOS I E IV, ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 70 (SEGUNDA PARTE), DO MESMO DIPLOMA NORMATIVO. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. AFASTADA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL EM CURSO E ATOS INFRACIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444 STJ. MANTIDAS AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme estabelece a Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça,
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.
Além disso, condenações pretéritas pela prática de atos infracionais também não podem ser valoradas como antecedentes, conforme iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Afastada a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena e mantidas as demais circunstâncias judiciais. Redimensionamento da pena-base. 2. É orientação do Superior Tribunal de Justiça a aplicação da redução de pena pela atenuante da menoridade relativa no patamar de 1/6 (um sexto), sendo possível a adoção de fração inferior ou superior mediante fundamentação concreta, o que não se verifica no presente caso. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Deivid Vetekesky Van Allen
,
inconformado com a r. sentença (fls. 371/373v) prolatada pela
MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02v, narra nos seguintes termos:

“Consta do IP no 494/2017, que serve de base a presente denúncia, que no dia 30 de outubro de 2017, em via pública, na Rua João Gustavo da Silva, bairro Jardim Tropical, nesta comarca, o denunciado DEIVID VETEKESKY VAN ALLEN, vulgo "CAVERNA", agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo em face das vítimas Felipe Santana Martins e Rhayan Cangussu Madalena, causando o óbito da primeira, conforme laudo cadavérico de fis. 71, e somente não consumando aquele resultado em relação a segunda por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima conseguiu correr, desvencilhando-se dos disparos letais.

Infere-se dos autos que o crime teve
motivação torpe,
eis que praticado como forma de retaliação ao homicídio de Rafael Pereira Jorge, v. "Rafaelzinho", também ocorrido naquele dia. Conforme apurado, o denunciado pertencia a associação criminosa de "Rafaelzinho", atuante no tráfico de drogas no bairro José de Anchieta e, desejando vingar sua morte, dirigiu-se ao bairro Jardim Tropical, rival no comércio de entorpecentes, com o propósito de eliminar a vida do primeiro desafeto que visse "pela" sua frente.

Ainda, constata-se que o crime foi praticado com
recurso que dificultou a defesa das vítimas,
tendo em vista que essas conversavam em via pública quando foram surpreendidas pela chegada do denunciado, a bordo de uma motocicleta de cor preta, o qual, sem nada dizer, freou bruscamente, sacou uma arma de fogo e iniciou os disparos que atingiram a vítima Felipe, e colocaram em risco a de Rhayan.

Consta, ainda, que por ocasião de sua prisão em flagrante, na data de 31 de outubro de 2017, foram apreendidos com o denunciado: 01(um) revolver, marca Taurus, calibre.38, número de série N1142485; 01(um) revolver, marca Taurus, calibre.38, número de série NE949752 e 10 (dez) munições calibre.38, tudo portado sem autorização e em desacordo com a determinação legal".

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a MM. magistrada de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o apelante na sanção do art.
121, §2º, incisos I e IV,
e
art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal,
na forma do art. 70 (segunda parte), do mesmo diploma normativo, bem como art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à pena de
38 (trinta e oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão,

a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls. 386/393, a douta
defesa
do apelante pleiteia a diminuição da pena-base ao mínimo legal, eis que a fundamentação adotada pela magistrada seria genérica. Requer, outrossim, que seja aplicada a fração de 1/6 quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Pois bem
. Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitiva
dos crimes pelos quais o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, não havendo que se falar em realização de novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP).

Com isso,
passo à análise do pedido referente à dosimetria da pena
.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do art. 59, do Código Penal,
não se dá conforme operação aritmética
, tratando-se, na verdade, de
exercício de discricionariedade vinculada
do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Em relação aos
crimes de homicídio em face da vítima Felipe Santana Martins e de homicídio tentado em face da vítima Rhayan Cangussu Madalena
, na
primeira fase da dosimetria
, a MM. Juíza de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, ambos do Código Penal, bem como considerando o preceito secundário previsto no art. 121, §2º, I e IV, do mesmo diploma legal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fixou a pena-base em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão para os dois crimes de homicídio
,
por expressamente consignar a existência de 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas a
culpabilidade
, os
maus antecedentes
e as
circunstâncias do crime.

Para tanto, embasou-se da seguinte forma:

DO CRIME DE HOMICIDIO EM FACE DA VÍTIMA FELIPE SANTANA MARTINS

[...]

a) Verifico que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, vez que as lesões causadas pelos disparos de arma de fogo ceifaram a vida da referida vítima (laudo de fl. 75), o que demonstra elevada intensidade no dolo do acusado;

b) Os antecedentes estão maculados;

[...]

e) Quanto as circunstâncias em que ocorreu o crime, entendo que lhes são desfavoráveis, vez que o crime foi cometido em via pública durante o dia, colocando em risco a vida dos demais transeuntes, razão pela qual entendo que a presente circunstância deve ser valorada de forma negativa;

DO CRIME DE HOMICIDIO TENTADO EM FACE DA VITIMA RHAYAN CANGUSSU MADALENA

[...]

a) Verifico que o réu agiu com culpabilidade, vez que a vítima somente não foi alvejada por ter corrido no momento dos disparos;

b) Os antecedentes estão maculados;

[...]

e) Quanto as circunstâncias em que ocorreu o crime, entendo que lhes são desfavoráveis, vez que o crime foi cometido em via pública durante o dia, colocando em risco a vida dos demais transeuntes, razão pela qual entendo que a presente circunstância deve ser valorada de forma negativa;

A propósito, quanto à
culpabilidade
do agente, verifico que a fundamentação utilizada pela Juíza de Direito foi idônea, haja vista a quantidade de disparos de arma de fogo em direção às vítimas, que atingiram o primeiro ofendido, inclusive na cabeça, conforme previsto no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 75.

Por sua vez, quanto aos
antecedentes criminais
do agente, verifico que a MM. Magistrada
a quo
exasperou tal vetor
sem apresentar fundamentação idônea
, uma vez que considerou como maus antecedentes ação penal em trâmite e atos infracionais, conforme documentos acostados nos 324/332.

Neste particular, destaco que, conforme estabelece a Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça,
“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

De igual modo, condenações pretéritas pela prática de atos infracionais também não podem ser valoradas como antecedentes, conforme iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que “atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social” (
STJ.
HC 499.987/SP
, Relator: Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)". (
STJ.
HC 663.705/SP
, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

"Na esfera da Lei nº 8.069/1990, as medidas socioeducativas aplicadas em resposta a ato infracional cometido por adolescente possuem o objetivo de responsabilização quanto às consequências lesivas do ato, a integração social e garantia de seus direitos individuais e sociais, bem como a desaprovação da conduta infracional (art. 1º, § 2.º, incisos I, II e III, da Lei n. 12.594/2012 - SINASE). 3. No entanto, apesar de a medida socieducativa, impositiva e preponderantemente pedagógica, possuir certa carga punitiva, certo é que não configura pena e, portanto, não induz reincidência nem maus antecedentes. [...]". (STJ. EREsp 1916596/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Relator p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 08/09/2021, DJe 04/10/2021)

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste ponto, de modo que não seja valorada negativamente a circunstância judicial dos antecedentes.

Prosseguindo, verifico que, de fato, as
circunstâncias
dos delitos de homicídio contra ambas as vítimas
fugiram da normalidade
prevista no tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, consoante bem fundamentado pela Exma. Magistrada sentenciante, ao considerar essa circunstância judicial desfavorável em razão de os crimes terem sido cometidos em
via pública
e à
luz do dia
, demostrando tamanha ousadia do agente. Ressalta-se que, quando crimes dessa natureza são cometidos em via pública, essa situação gera risco, ainda que em potencial, à vida das demais pessoas que porventura passem pela região.

Nesse sentido, destaco precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DISPARO EM VIA PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À VIDA DE TERCEIROS. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DO PRIVILÉGIO. REVISÃO. MATÉRIA DE CUNHO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
O fundamento para o desvalor concebido às circunstâncias do crime revela-se idôneo, haja vista a prática de disparos de arma de fogo em plena via pública, porque o recorrente colocou em risco, ainda que potencialmente, a vida de terceiros. Precedente.
[...].” (
STJ.
AgRg no REsp 1558481/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. 1) DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...] 1. As instâncias ordinárias, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação concreta e idônea para a majoração da pena-base, ressaltando a valoração negativa da culpabilidade, sobretudo pelo fato do agente ser policial militar e ter agido com premeditação, evidenciada pelo fato de que se armou com um revolver depois de se sentir incomodado com as brincadeiras da vítima, e a procurou pela cidade até encontrá-la em uma venda, onde disparou contra seu rosto
. Destacou, ainda, as circunstâncias do crime, uma vez que o ilícito penal foi praticado audaciosamente em plena luz do dia, de repente
, em um comércio e na presença de outras pessoas. [...].” (
STJ
; AgRg-AREsp 1.608.242; Proc. 2019/0318817-8; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/05/2020; DJE 18/05/2020)

Diante disso, não merece reparo quanto à valoração negativa da referida circunstância judicial.

Assim sendo, em decorrência de ter sido considerada neutra a circunstância dos antecedentes, a pena base do recorrente deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal, considerando que ainda desfavorecem ao réu os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Diante disso, fixo a
pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão
para cada um dos dois crimes de homicídio.

Passando para a
segunda fase
, a douta Magistrada considerou a presença da agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), aumentando a pena em 02 (dois) anos.

Neste ponto, destaco que a referida agravante foi
acertadamente
aplicada, vez que, no presente caso, foram reconhecidas duas qualificadoras pelo corpo de jurados, sendo perfeitamente admissível a utilização de apenas uma delas para qualificar o delito e a outra como agravante de pena, nos moldes do art. 61, do Código Penal, que prevê as circunstâncias que agravam a pena
quando não qualificam o crime
. Esse, inclusive, é o entendimento de nossos tribunais pátrios,
verbis
:

“[...]
Havendo duas qualificadoras reconhecidas pelo Corpo de Jurados, não há óbice na utilização de uma delas como agravante, quando prevista como agravante genérica, ou como circunstância judicial negativa, enquanto a outra permanecerá para qualificar o tipo penal.
” (TJDF; APR 2017.15.1.004619-6; Ac. 115.1625; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 14/02/2019; DJDFTE 19/02/2019)

Ainda quanto a essa fase da dosimetria, a defesa se insurge contra o
quantum
de redução de pena aplicado na sentença em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa – 06 (seis) meses –, requerendo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), em observância ao entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao tema, sabe-se que o Código Penal não estabelece parâmetros mínimos e máximos quanto às atenuantes e agravantes, ficando a critério do juiz, observando a proporcionalidade e razoabilidade, a escolha da fração de diminuição ou aumento de pena na segunda fase da dosimetria.

Desse modo, cabe ao julgador, no caso concreto, em conformidade com as peculiaridades, escolher a fração de redução de pena pela incidência da atenuante em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ainda, sabe-se que é orientação do Superior Tribunal de Justiça a aplicação da redução de pena pela atenuante da menoridade relativa no patamar de 1/6 (um sexto), sendo plenamente possível a adoção de fração inferior ou superior mediante fundamentação concreta. Nesse viés, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO ERRÔNEA DOS DISPOSTIVOS VIOLADOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO STF. USO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 PARA ATENUAR A REPRIMENDA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A ausência de menção à violação do art. 621 do CPP nas razões do recurso especial impede a reforma da decisão proferida pelo Tribunal estadual que não conheceu da revisão criminal. Incidência do óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que, não obstante a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase da jurisprudência, a fração de 1/6 para cada atenuante e para cada agravante mostra-se razoável e proporcional.

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias usaram fração inferior a 1/6 para atenuar a pena em virtude da menoridade relativa, sem apresentar fundamentação concreta.

4. Agravo regimental não provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.

(AgRg no AREsp n. 2.173.983/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

No presente caso, ao reconhecer a atenuante da menoridade relativa, a Magistrada
a quo
reduziu a pena em 06 (seis) meses, portanto, em
quantum
muito inferior à fração de 1/6, sem que utilizasse fundamentação idônea para tanto.

Diante disso, entendo que
deve ser reduzida a pena do apelante no patamar de 1/6 (um sexto)
em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, razão pela qual fixo, para cada um dos crimes de homicídio, a
pena intermediária em 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na
terceira fase
da dosimetria do crime de
homicídio
em face da vítima Felipe Santana Martins
, na esteira do consignado pela magistrada sentenciante, não existem causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual torno a
pena definitiva
em
18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Quanto à
terceira fase
do crime de
homicídio tentado em face da vítima Rhayan Cangussu Madalena
, mantenho a redução no patamar máximo de 2/3, em relação à
causa de diminuição de pena referente à tentativa delitiva
(art. 14, parágrafo único, CP), eis que, conforme fundamentado na r. sentença primeva, deve ser considerado “iter criminis
efetivamente percorrido pelo agente
”. Inexistindo causas de aumento de pena,
fixo a pena definitiva deste crime de homicídio em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
.

Notadamente quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, na
primeira fase da dosimetria
, a MM. Juíza de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo
codex
, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, que prevê a
pena abstrata de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão
,
fixou a pena-base em 04
(quatro) anos de reclusão
,
por expressamente consignar a existência de 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas os
maus antecedentes
e as
circunstâncias do crime.

Em relação aos
antecedentes
, conforme destacado acima, a Magistrada sentenciante se utilizou de fundamentação inidônea, de modo que deixo de considerar a referida circunstância judicial.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a Magistrada sopesou
“que o crime foi cometido no âmbito familiar, razão pela qual entendo que a presente circunstância deve ser valorada de forma negativa”.

Em que pese a inidoneidade da referida fundamentação, eis que dissonante do contexto dos autos, saliento que, da análise de todo o conjunto probatório constante dos autos, verifico que, ainda assim, a
circunstância do crime
deve ser mantida em desfavor do apelante. Explico.

Conforme se depreende dos autos, o apelante foi preso em flagrante, na data de 31 de outubro de 2017, portando 01(um) revolver, marca Taurus, calibre.38, número de série N1142485; 01(um) revolver, marca Taurus, calibre.38, número de série NE949752 e 10 (dez) munições calibre.38.

Assim sendo, consoante iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime quando se está diante de apreensão de múltiplas armas de fogo e munições
, como no caso em comento. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. CIRCUNSTÂNCIAS DA AÇÃO DELITUOSA NEGATIVADA PELO NÚMERO EXACERBADO DE MUNIÇÕES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. No crime de porte ilegal de armas de fogo e munições, a quantidade de armas e/ou munições apreendidas, quando exacerbada, justifica o incremento da sanção básica acima do mínimo legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 644.476/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

Por oportuno, destaco que adoto o entendimento externado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, de que “[...]
desde que não seja agravada a situação final do réu, o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena
e do regime de cumprimento,
mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus,

nas circunstâncias em que o Tribunal, para dizer o direito - exercendo, portanto, sua soberana função de juris dictio -, encontre fundamentos e motivação própria para manter a condenação
, respeitadas, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e as questões debatidas na sentença condenatória
” [...].” (STJ. RESP 1547734/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017).

Diante disso, afastada a circunstância dos antecedentes e mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime,
fixo a
pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Na
segunda fase
da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes e presentes as atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal, razão pela qual, considerando a limitação imposta Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça ("a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"), reduzo a pena ao seu mínimo legal e fixo a
pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual torno
definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão
quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Na esteira do que estabelece o art. 69 e 70, segunda parte, ambos do Código Penal, procedo ao somatório das penas, razão pela qual
fixo a pena final definitiva de
Deivid Vetekesky Van Allen
em 26 (vinte e seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, foi fixado pelo Juízo
a quo
o
regime inicial fechado
, fundamentado no montante da pena aplicada, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena-base dos crimes em questão, bem como para aplicar a fração
de 1/6 (um sexto)
quanto à circunstância atenuante da menoridade relativa e, por consequência,
fixar a pena final definitiva de
Deivid Vetekesky Van Allen
em 26 (vinte e seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicialmente fechado para cumprimento de pena, mantendo-se incólumes todos os demais termos da r. Sentença de primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)